Tribunal: STF
Processo: HC 266665
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.028.958/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do Código Penal).
Conforme relatado: 

Consta na denúncia que a vítima possuía uma dívida com o acusado referente à compra de drogas, no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais). Sendo assim, o ofendido compareceu no trevo de acesso à Rodovia Hamilton Vieira Mendes, conduzindo o veículo automotor “BMW”, placas “OQC 0550 Barueri/SP”, que seria vendido para o réu. Ocorre que, em dado momento, o acusado efetuou três disparos de arma de fogo na cabeça da vítima, causando sua morte, conforme laudo pericial a fls. 48/63 e laudo necroscópico a fls. 20/24. 
Ato contínuo, o acusado se evadiu do local dirigindo o veículo automotor e o abandonou na via pública, conforme imagens de câmera de vigilância a fls. 36/37. 
[...]
O crime foi praticado mediante motivo fútil, haja vista que a motivação do delito em epígrafe se deu em razão de desentendimento pretérito entre as partes oriundo de dívida relacionada à venda de drogas.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 14 anos de reclusão, mantendo-se o regime prisional.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.
[...]

Nesta ação, alega-se, em suma: “é caso de se afastar a qualificadora do motivo fútil, ante a ausência de prova acerca de sua caracterização [...]. Cotejando os autos, verifica-se que as instâncias ordinárias se utilizaram de fundamentações genéricas”. Em razão disso, requer-se “o afastamento da qualificadora do motivo fútil e o redimensionamento da pena corporal aplicada”. 
É o relatório. Decido. 

A respeito da matéria trazida nesta impetração, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 

Como se vê, requer a parte impetrante o afastamento da qualificadora do motivo fútil, disposta no art. 121, § 2º, II, do Código Penal. 
Quanto ao tema, asseverou o Tribunal a quo o seguinte: 

"Desde logo, não conheço do pedido de afastamento da qualificadora, pois, uma vez que o Tribunal do Júri, instância competente para julgar o feito, já proferiu seu veredito acerca dos fatos, não cabe a esta C. Câmara decidir pela absolvição do acusado ou pelo efetivo enquadramento típico da conduta, mas tão somente verificar se o mencionado veredito encontra amparo nas provas produzidas no que tange à condenação e às qualificadoras reconhecidas ou se é manifestamente contrário a elas" (fl. 10). 

Tal conclusão está com consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "É inviável a exclusão das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos" (HC n. 448.085 /PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 22/8/2019).
[...]
Desse modo, não se afigura possível a exclusão da qualificadora nesta oportunidade, sob pena de afronta à soberania do Tribunal do Júri, uma vez que não se encontra evidenciada a sua manifesta improcedência. 
Além disso, cumpre ressaltar que o pleito de afastamento da qualificadora demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via estreita do habeas corpus.

Inexiste constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem. 
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “firmou orientação no sentido de que o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89)” (HC 126542 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2015). 
No presente caso, a qualificação do crime de homicídio está justificada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame do suporte probatório, providência inviável em sede de Habeas Corpus, “além de ensejar ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos” (RHC 202621 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/9/2021). E ainda: HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanando. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente